Tribunal: TJMT
Processo: 1042736-56.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042736-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONIZETE MARCIO DE CAMPOS - CPF: 038.779.521-94 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), MILLENA DE SOUSA BEZERRA - CPF: 034.624.152-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual o recorrente pleiteia ressarcimento de parcelas de financiamento pagas durante a apreensão de veículo e compensação por danos morais, sob alegação de apreensão indevida e manutenção excessiva do automóvel sob custódia estatal, mesmo após laudo pericial que afastou adulteração dos sinais identificadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apreensão e manutenção da custódia estatal de veículo, posteriormente submetido a laudo pericial que afastou adulteração, configuram conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado; e (ii) estabelecer se os danos materiais e morais alegados decorrem de nexo causal direto com a atuação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão do veículo e a condução do recorrente à autoridade policial decorrem de fundada suspeita de adulteração dos sinais identificadores e de registro de roubo/furto nos sistemas oficiais, configurando exercício regular do poder de polícia, nos termos dos arts. 144 da Constituição Federal e 301 e seguintes do Código de Processo Penal.

4.

A conclusão posterior da perícia pela inexistência de adulteração não descaracteriza, retroativamente, a legalidade da atuação estatal inicialmente fundada em elementos objetivos e concretos verificados no momento da abordagem.

5.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige demonstração cumulativa de conduta administrativa, dano e nexo causal decorrente de atuação ilícita, não bastando a mera ocorrência de resultado desfavorável ao administrado.

6.

O prolongamento da custódia do veículo decorre da complexidade da investigação, que envolvia histórico de furto/roubo, alegação de titularidade formulada por empresa locadora e necessidade de diligências complementares, não havendo prova robusta de desídia injustificável, abuso de poder ou erro grosseiro dos agentes públicos.

7.

A ausência de arbitrariedade, excesso ou desproporcionalidade afasta a configuração de dano moral indenizável decorrente da atuação policial regularmente exercida.

8.

As parcelas do financiamento resultam de obrigação contratual assumida voluntariamente pelo recorrente perante instituição financeira, sem relação jurídica de causalidade imputável ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de veículo fundada em suspeita objetiva e razoável de adulteração constitui exercício regular do poder de polícia e não gera dever de indenizar, ainda que a perícia posterior afaste a irregularidade inicialmente investigada.

2.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração de ilicitude administrativa ou atuação abusiva, não sendo suficiente a mera ocorrência de prejuízo ao administrado.

3.

A manutenção de bem apreendido durante investigação complexa, sem prova de desídia injustificável ou erro grosseiro, não caracteriza conduta estatal indenizável.

4.

Obrigações contratuais assumidas pelo particular não configuram danos materiais ressarcíveis na ausência de nexo causal direto com atuação lícita estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 144; CPP, arts. 301 e seguintes; Código Penal, arts. 180 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação nº 5001709-58.2019.8.21.0066, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, Quarta Câmara Cível, j. 30.01.2026; TJRS, AGV nº 70062760509, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 18.12.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Donizete Marcio de Campos
em face da sentença proferida que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
.

Narra o Recorrente que, em 24/04/2023, seu veículo Fiat/Toro Freedom AT, placa KRL4H89, adquirido de boa-fé pelo valor de R$ 75.000,00 mediante financiamento bancário, foi apreendido às 15h30min durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal no km 760.0 da BR-163, no município de Sorriso/MT, sob suspeita de adulteração de sinais identificadores e possível origem ilícita. Em razão disso, foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal), sendo arbitrada fiança de R$ 2.604,00, por ele paga.

Sustenta que o Laudo Pericial nº 541.2.12.8985.2023.124809-A01, emitido em 06/07/2023, concluiu pela inexistência de adulteração nos identificadores do veículo, atestando a originalidade de chassi, motor, vidros e etiquetas. Não obstante, o automóvel permaneceu sob custódia estatal por mais de um ano, sendo restituído apenas em 09/2024. Alega que, durante esse período, continuou pagando as parcelas do financiamento, totalizando R$ 32.581,65, sem fruir do bem, e que, após a restituição, foi obrigado a vender o veículo por R$ 55.000,00, apontando prejuízo de R$ 20.000,00 em relação ao valor de aquisição.

Postula a condenação do Estado ao pagamento de: (a) R$ 32.581,65 a título de danos materiais referentes às parcelas do financiamento; e (b) R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) ilegalidade da manutenção da apreensão após a emissão do laudo pericial; (ii) responsabilidade objetiva do Estado pela omissão e nexo causal com os danos sofridos; (iii) violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e duração razoável do processo.

O Recorrido, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042736-56.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Donizete Marcio de Campos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a apreensão do veículo do Recorrente, realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal diante de suspeita de adulteração de sinais identificadores, e a subsequente manutenção do bem sob custódia estatal durante o curso do inquérito policial, configuram ato ilícito indenizável, à luz da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A análise dos autos revela que, em 24/04/2023, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização regular no km 760.0 da BR-163, em Sorriso/MT, quando abordaram o veículo conduzido pelo recorrente. Durante a verificação dos sinais identificadores, os agentes constataram, a princípio,
indícios de ação de instrumento abrasivo e posterior remarcação no número do NIV (chassi) e na numeração dos vidros
, além de identificarem, nos sistemas oficiais, que a placa original do veículo seria PYN8434, com registro de roubo/furto no sistema DENATRAN.

Diante desse quadro fático, a condução do Recorrente à Delegacia, a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 97.3.2023.6402 (autos n. 1004339-76.2023.8.11.004), a apreensão do veículo e a instauração do Inquérito Policial nº 97.4.2023.14982 (autos n.

1016976-25.2024.8.11.0040) constituíram
atos típicos do exercício regular do poder de polícia
, em estrita observância ao disposto nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no art. 144 da Constituição Federal, que atribui às forças de segurança pública o dever de preservação da ordem e da segurança.

Não se pode olvidar que os agentes públicos, ao se depararem com indícios concretos de possível adulteração de veículo — circunstância que, em tese, configuraria o crime previsto no art. 311 do Código Penal — tinham não apenas a faculdade, mas o
dever legal
de agir, apreendendo o bem e conduzindo o suspeito à autoridade policial competente. A omissão, nesse contexto, é que configuraria irregularidade.

O Recorrente funda grande parte de sua pretensão no argumento de que o Laudo Pericial, emitido em 06/07/2023, ao concluir pela inexistência de adulteração nos identificadores do veículo, teria tornado ilícita, retroativamente, toda a atuação estatal. Tal raciocínio, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
não prescinde da demonstração de ilicitude na conduta estatal
. A teoria do risco administrativo, adotada pelo constituinte, exige a presença cumulativa de: (a) conduta administrativa; (b) dano efetivo; e (c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não basta, portanto, a mera ocorrência de um resultado desfavorável ao administrado para que surja o dever de indenizar.

No caso concreto, a apreensão do veículo foi realizada com base em
indícios concretos e objetivos
, verificados
in loco
pelos agentes da PRF, que identificaram aparentes irregularidades nos sinais identificadores do automóvel. A suspeita era razoável, fundada e compatível com o dever de investigar. O fato de a perícia técnica posterior haver afastado a adulteração
não transforma em ilícita a atuação inicial
, que era legítima ao tempo em que foi praticada, com base nos elementos então disponíveis.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que
o arquivamento do inquérito policial não retroage para tornar ilícita a prisão em flagrante regularmente realizada
, nem gera, por si só, dever de indenizar, quando ausente demonstração de abuso, excesso ou erro grosseiro por parte dos agentes públicos.

O Recorrente sustenta ainda que, mesmo após a emissão do laudo pericial em 07/2023, o veículo permaneceu retido por mais de um ano, o que configuraria desídia estatal e abuso de poder.

Sem embargo, a análise dos autos revela que a situação era mais complexa do que a narrativa recursal sugere. Conforme se extrai dos documentos do Inquérito Policial nº 1016976-25.2024.8.11.0040:

·

O laudo pericial, embora tenha concluído pela inexistência de adulteração nos identificadores primários, apontou que
as etiquetas ETA apresentavam características de manipulação
e que a cor do veículo havia sido alterada de marrom para vermelha;

·

A representante da empresa Localiza Rent a Car S.A. compareceu à Delegacia em 07/2023, afirmando que o veículo de placa PYN8434 havia sido locado e não devolvido desde 2017, requerendo sua restituição à empresa;

Diante dessa situação — em que havia disputa sobre a titularidade do bem e necessidade de apuração complementar —, a autoridade policial procedeu à anulação do primeiro Termo de Depósito e à realização de diligências adicionais, o que, embora tenha prolongado o procedimento, não configura, por si só, conduta arbitrária ou abusiva.

Ainda que se pudesse questionar a celeridade do procedimento, não há nos autos prova robusta de que a demora decorreu de desídia injustificável ou de conduta dolosa dos agentes públicos, mas sim da complexidade da situação investigada, que envolvia veículo com histórico de furto/roubo em outro estado da federação, disputa de titularidade entre o recorrente e empresa locadora, e necessidade de esclarecimentos complementares.

Portanto, não restou demonstrada a alegada desídia estatal, mas sim a condução de um procedimento investigatório complexo que, ao final, culminou com o arquivamento e a devida restituição do veículo ao Recorrente.

Assim, ausente o pressuposto fundamental para a configuração da responsabilidade civil – qual seja, a ilicitude da conduta estatal –, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais.

Para que se configure o dano moral indenizável em casos de atuação policial, é necessário demonstrar que a conduta estatal foi arbitrária, abusiva, desproporcional ou marcada por erro grosseiro, o que não restou evidenciado nos presentes autos. A apreensão foi realizada com base em suspeita razoável; o Recorrente foi posto em liberdade mediante fiança em 25/04/2023 às 09h23min ; e o inquérito foi regularmente instruído e arquivado por ausência de justa causa para a ação penal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. APREENSÃO DE VEÍCULO SOB SUSPEITA DE CLONAGEM. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL . AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. A
ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NÃO PODE SER QUALIFICADA COMO ARBITRÁRIA, EXCESSIVA OU DESPROPORCIONAL, POIS DECORREU DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE UM DEVER LEGAL IMPOSTO AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. A ATIVIDADE DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
E DE SEGURANÇA PÚBLICA EXIGE POSTURA DILIGENTE E PROATIVA NA APURAÇÃO DE POTENCIAIS ILÍCITOS, SENDO A ATUAÇÃO CAUTELAR DO ESTADO MANIFESTAÇÃO LEGÍTIMA DO SEU PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO .
O FATO DE A SUSPEITA INICIAL NÃO TER SIDO CONFIRMADA AO FINAL NÃO POSSUI O CONDÃO DE MACULAR, RETROATIVAMENTE, A LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PARA A SUA VERIFICAÇÃO. A NECESSIDADE DE SUBMETER O VEÍCULO A UMA ANÁLISE TÉCNICA APROFUNDADA PELO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS CORROBORA A TESE DE QUE A DÚVIDA ERA FUNDADA E COMPLEXA, NÃO PODENDO SER VERIFICADA DE FORMA SUMÁRIA NO LOCAL DA ABORDAGEM
. NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/RS POR SUPOSTA FALHA NA SEGURANÇA DE SEUS SISTEMAS, POIS NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER FALHA ESPECÍFICA QUE TENHA DADO CAUSA AO INCIDENTE.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO . UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação: 50017095820198210066 OUTRA, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 30/01/2026, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2026)

AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO NO CHASSI DO VEÍCULO .
APREENSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA NO PERÍODO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO
. POSTERIOR ALIENAÇÃO PELO AUTOR. DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO .
Havendo suspeita de adulteração no chassi de veículo do autor, sua apreensão pelos prepostos dos réus para apurar suspeita de adulteração de chassi, não confirmada posteriormente pelo laudo pericial, não enseja, por si só, indenização por danos morais, materiais ou lucros cessantes, pois, conquanto tenha o demandante experimentado eventuais transtornos com a situação, à medida visava apurar ilícito penal, decorrendo do regular exercício do poder de polícia, ausente ainda prova das alegações da parte autora, que descumpriu com o ônus do inciso I do art. 333 do CPC, e que logo após a conclusão do laudo pericial alienou o veículo a terceiro
. Precedentes TJRGS.Agravo desprovido . (TJ-RS - AGV: 70062760509 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 18/12/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2015)

Por fim, em relação aos danos materiais, o Recorrente postula o ressarcimento das parcelas do financiamento pagas durante o período de apreensão.

Em relação às
parcelas do financiamento
, a obrigação de pagamento decorre de negócio jurídico celebrado voluntariamente pelo recorrente com instituição financeira, sendo independente da apreensão do veículo. O Estado não pode ser compelido a assumir dívida contratual livremente contraída pelo particular, especialmente quando a apreensão decorreu de exercício regular do poder de polícia.

Cabe ressaltar que quanto aos pedidos de restituição do valor da fiança e da suposta desvalorização do veículo trata-se de inovação recursal, posto que não foram pleiteado nos PEDIDOS da petição inicial, por isso, não devem ser conhecidos nessa fase recursal.

Ainda que tivessem sido requeridos na inicial, não seriam devidos, haja vista que a
fiança
, trata-se de instituto típico do processo penal, prestada para assegurar a liberdade provisória do autuado. Não há prova de que o valor não tenha sido levantado ao final do procedimento, nem de que sua prestação decorreu de conduta ilícita do Estado.

No tocante à
suposta desvalorização do veículo
, não há prova robusta de que a diferença entre o valor de aquisição e o de revenda decorreu especificamente da apreensão, e não da depreciação natural do bem pelo decurso do tempo, uso e condições de mercado. Não há prova nem da revenda do bem a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. C
ondeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026